Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715521-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA PIMENTEL LIMA AGRAVADO: MASTER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Intimada (id. 47845193 e id. 48062883) a efetuar o preparo do recurso em dobro, sob pena de não conhecimento, art. 1.007, §4o, do CPC, a agravante-executada não se manifestou (id. 48409430). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora